Tribunal: STF
Processo: ARE 1592821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FUNSAÚDE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO AO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de candidata aprovada dentro do número de vagas, na posição 242ª (ampla concorrência), no concurso público regido pelo Edital nº 01/2021 da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), determinando o seu reposicionamento para o final da lista de aprovados ao cargo de Enfermeiro Assistencial, em razão de circunstâncias pessoais que a impediriam de assumir o cargo no momento da convocação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) definir se é juridicamente possível o reposicionamento de candidato aprovado dentro do número de vagas para o final da lista de classificados, apesar da ausência de previsão no edital; e (ii) analisar se tal medida viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que ausente previsão expressa no edital, o reposicionamento para o final da lista revela-se juridicamente possível quando não causa prejuízo aos demais candidatos, tampouco à Administração Pública, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.
4. A providência pleiteada favorece tanto os candidatos subsequentes, que antecipam sua convocação, quanto a Administração, que poderá em momento oportuno nomear a candidata já aprovada no certame, evitando a necessidade de novo concurso público.
5. A tese recursal do Estado, no sentido de que o deferimento afrontaria os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, não prospera, pois não se vislumbra violação a direitos de terceiros ou prejuízo ao interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É juridicamente possível o atendimento, pela Administração Pública, de pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para o final da lista de classificados, mesmo sem previsão no edital, quando não há prejuízo a terceiros ou ao interesse público, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJCE, AI nº 0621377- 33.2023.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público, DJe 13/09/2023; TJCE, Apelação/Remessa Necessária nº 0194260-76.2016.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, 2ª Câmara de Direito Público, DJe 05/05/2021."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:

 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente